Tribunal: STF
Processo: ARE 1559582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELO INSS. ART. 120 DA LEI 8.213/91. NR18. NÃO OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO SAT. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS. TAXA SELIC. RECURSO DO INSS PROVIDO EM PARTE. RECURSO DAS CORRÉS DESPROVIDOS.



    1. Apelações interpostas por LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. e SGO CONSTRUÇÕES LTDA. e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra a sentença que julgou procedente pedido formulado pelo último, a fim de condenar as corrés à restituição das despesas de custeio de benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho.



    2. Em 04.0.2012, por volta das 10:30h, Luiz Carlos de Oliveira, empregado contratado em 02.01.2012 pela empresa AUGUSTO & ROCHA SERVIÇOS, prestava serviços em canteiro de obra da empresa LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPAÇÕES S.A, em atividade de escavação para instalação de rede pluvial na área “doca do galpão 2”. Segundo consta , o acidente ocorreu quando o segurado desceu na vala que estava sendo escavada para pegar uma das enxadas que ali caiu e acabou soterrado até os ombros. Foi socorrido, mas faleceu no hospital em decorrência do esmagamento do abdômem.



    3. Deve responder a empresa, em sede de ação regressiva, pelos valores pagos pela Autarquia Previdenciária nos casos em que o benefício decorra de acidente laboral ocorrido por culpa da empresa, em pleno descumprimento das normas de higiene de segurança do trabalho. (art. 19, §1º c/c art. 120, da Lei nº 8.213/91).



    4. A responsabilidade solidária entre empregadoras, tomadoras de serviço e contratantes de mão de obra decorre de culpa in elegendo ou culpa in vigilando, bem como pode originar de norma legal ou regulamentar. Demonstrado que qualquer das empresas envolvidas na atividade desenvolvida pudesse, por meio das respectivas condutas, dirimir os riscos ou evitar o acidente, considerando as obrigações que lhe são impostas, viabilizada a condenação solidária ao ressarcimento da autarquia.



    5. Em procedimento administrativo instaurado no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (Gerência Regional em Campinas – n. 47998.000073/2012-21 – Id 157239578), tendo como fiscalizada a empresa LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S/A (MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S/A), apurou-se como causas do acidente, a falta de adoção de medidas de segurança e inobservância da NR 18, além de e fatores agravantes, como: depósito de materiais em distância inapropriada, ausência de supervisão no canteiro de obras, escavação por trabalhador não qualificado, ausência de sinalização de advertência e falta barreira de isolamento no perímetro da escavação.



    6. Em perícia realizada pela EQUIPE DE PERÍCIAS CRIMINALISTICAS DE AMERICANA da Polícia Civil, constatou a não observância de algumas regras constantes da NR 18 para escavações, Fundações e desmonte de obras: inexistência de estruturas para garantir a estabilidade dos taludes, depósito de materiais a uma distância da borda do talude inferior à estipulada na norma, ausência de sinalização ou barreira de isolamento na região escavada e ausência de sinalização de advertência permanente.



    7. Das provas coligidas, infere-se que as empresas rés não adotaram medidas suficientes de planejamento e execução da escavação com intuito de prevenir acidentes e não promoveram treinamento e fiscalização eficientes, as quais reduziriam sensivelmente os riscos envolvidos durante as atividades, quando não, evitariam o acidente.



    8. O dever de garantir a segurança e higiene do trabalho, em casos como o dos autos, é mutuo e não excludente, consoante preconizado na NR-5, do Ministério do Trabalho e Emprego, e na Convenção n.º 155 da Organização Internacional do Trabalho. Comprovada a negligência mútua das empresas no acidente, razão pela qual devem ser responsabilizadas solidariamente a ressarcir ao erário os valores pagos a título de pensão por morte, em decorrência das violações às normas de segurança e higiene do trabalho previstas no artigo 157, inciso I da CLT.



    9. Quanto a ponto, saliento que não foi a ilicitude da terceirização supostamente havida entre a LOG e a Augusto & Rocha e suscitada pela fiscalização do Ministério do Trabalho, o fundamento utilizado para embasar a legitimidade passiva e a responsabilidade da empresa LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPAÇÕES S.A, mas, como sobredito, a responsabilidade que lhe é imposta legalmente, como como tomadora de serviço e dona do empreendimento de garantir a segurança.



    10. De outro turno, como bem colocado pelo MM Juiz a quo, houve culpa concorrente do segurado, conforme se extrai da perícia e testemunhos apresentados, os quais dão conta que não houve determinação para que o segurado adentrasse na vala, “tampouco era permitido livremente tal acesso”.



    11. Suficientemente demonstradas: a negligência por parte das empresas quanto à adoção de medidas de proteção, informações aos empregados de todos os riscos inerentes, bem como quanto à fiscalização das normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados na área de escavação e, concomitantemente, a desídia por parte da vítima que, deliberadamente, acessou a vala onde ocorria a escavação. Assim, entendo que perfeitamente comprovada, à luz de fatos e normas, a culpa concorrente da vítima, sendo o ressarcimento, por parte das corrés, de metade dos valores dos benefícios ao INSS medida que se impõe.



    12. A imposição de ressarcimento ao INSS de valores pagos a título de benefícios acidentários em casos de atuação negligente do empregador não se confunde com o pagamento da contribuição ao SAT, tributo voltado ao custeio geral dos benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho relativamente a riscos ordinários do empreendimento.



    13. Tratando-se de responsabilidade decorrente de ato ilícito, os juros de mora são devidos desde o evento danoso (desembolso das prestações dos benefícios pelo INSS), nos termos da Súmula 54 do STJ, e com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal, incidentes à razão de 6% ao ano até a entrada em vigor do Código Civil/2002 e, a partir de então pela aplicação da taxa SELIC. Precedentes do STJ e desta Corte regional.



    14. Provido em parte o apelo do INSS. Recurso das corrés não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII; 93, inciso IX; 154, inciso I; 195, §4º; e 201, inciso I e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente